Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-89.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009157-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença, Legitimidade Ativa ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deixando, contudo, de disciplinar expressamente a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (
ii
) saber se, diante do valor muito baixo atribuído à causa, é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura omissão juridicamente relevante a ausência de pronunciamento sobre consequência processual obrigatória decorrente do resultado do julgamento, especialmente quando o acórdão extingue o cumprimento de sentença e não disciplina os consectários sucumbenciais.

5. A extinção do cumprimento individual de sentença, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, atrai a incidência das regras de sucumbência e do princípio da causalidade, impondo à parte vencida a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

6. A atuação recursal do Estado foi determinante para a extinção do cumprimento individual de sentença, razão pela qual são devidas as verbas sucumbenciais em favor da parte vencedora.

7. Sendo muito baixo o valor atribuído à causa, correspondente a R$ 1.000,00, e considerando a complexidade da matéria, a relevância jurídica da controvérsia e o trabalho processual desenvolvido, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

8. A condenação da parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios não é incompatível com o benefício concedido, impondo-se apenas a suspensão da exigibilidade das verbas enquanto subsistir a situação de insuficiência de recursos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

9. A integração do acórdão embargado limita-se à inclusão da condenação sucumbencial, mantendo-se inalterados os demais termos do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
“1. Há omissão no acórdão que, embora extinga o cumprimento individual de sentença sem resolução do mérito, deixa de disciplinar os ônus sucumbenciais. 2. A extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente impõe a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observados o princípio da causalidade e a regra de sucumbência. 3. Sendo muito baixo o valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 4. A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, reformando a decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a ilegitimidade ativa de
Jeseferson
Batista de Souza para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 1011819-49.2016.8.11.0041 e, por consequência, extinguir o cumprimento de sentença n. 1009009-86.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois, embora tenha dado provimento ao agravo de instrumento, acolhido a exceção de
pré
-executividade e extinguido o cumprimento individual de sentença, deixou de condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega o embargante que a fixação da verba honorária é consequência legal da sucumbência, nos termos dos
arts
. 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil, especialmente porque houve extinção do cumprimento de sentença em razão do acolhimento da tese defensiva deduzida pelo Estado.

Sustenta, ainda, que o valor atribuído à causa é muito baixo, correspondente a R$ 1.000,00, razão pela qual seria cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal.

O embargado foi regularmente intimado para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo transcorrido o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração merecem conhecimento, pois tempestivos e formalmente adequados, sendo cabíveis contra qualquer decisão judicial quando presente uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, a insurgência do Estado de Mato Grosso não pretende rediscutir a conclusão central adotada no julgamento do agravo de instrumento. Ao contrário, parte justamente da manutenção do resultado já proclamado por esta Câmara, limitando-se a apontar que, uma vez acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinto o cumprimento de sentença, deveria o acórdão ter disciplinado expressamente os consectários sucumbenciais.

Essa distinção é relevante. Os embargos de declaração, em regra, não se prestam ao rejulgamento da causa nem à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador por outra que pareça mais conveniente à parte. Todavia, quando a decisão deixa de enfrentar consequência jurídica necessária do julgamento, especialmente matéria que decorre diretamente da sucumbência reconhecida, há omissão juridicamente relevante, apta a justificar a integração do pronunciamento judicial.

A omissão, para os fins do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, não se limita à ausência de exame de tese expressamente suscitada pela parte. Também se configura quando o pronunciamento judicial, embora resolva a controvérsia principal, deixa de apreciar ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar de ofício ou a requerimento, notadamente quando se trata de consequência processual obrigatória decorrente do resultado do julgamento.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos. O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade ativa do então exequente e extinguiu o cumprimento individual de sentença sem resolução do mérito. Todavia, não houve pronunciamento específico acerca da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A ausência dessa definição reclama integração, pois a extinção do cumprimento de sentença, ainda que sem resolução do mérito, não afasta, por si só, a incidência do princípio da causalidade e da regra de sucumbência. A parte que deu causa à instauração indevida da fase executiva, vindo a ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual do título coletivo, deve suportar os ônus processuais daí decorrentes, ressalvadas, naturalmente, as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade.

No processo civil brasileiro, a responsabilidade pelas despesas processuais encontra disciplina no art. 82 do Código de Processo Civil. O § 2º do referido dispositivo estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Embora o caso trate de acórdão proferido em agravo de instrumento no âmbito de cumprimento de sentença, a lógica normativa é plenamente aplicável, pois o julgamento do recurso produziu efeito extintivo sobre a execução individual.

Do mesmo modo, o art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso, a atuação recursal do Estado foi determinante para a reforma da decisão de origem e para a extinção do cumprimento individual de sentença. Reconheceu-se que o agravado não detinha legitimidade ativa para executar o título coletivo, por não se enquadrar nos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva n. 1011819-49.2016.8.11.0041. Com isso, o cumprimento de sentença n. 1009009-86.2025.8.11.0041 foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A consequência processual natural desse julgamento é a condenação da parte vencida, isto é, do embargado/agravado/exequente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Trata-se, portanto, de acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos, na medida em que modifica a parte dispositiva para acrescer condenação sucumbencial.

O grau de complexidade da controvérsia justifica a fixação de verba honorária em montante que não seja meramente simbólico. A discussão envolveu interpretação dos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada coletiva, exame da adequação do cumprimento individual de sentença, análise de legitimidade ativa, compreensão da extensão do título coletivo e apreciação da impossibilidade de ampliação da coisa julgada para alcançar situações funcionais não contempladas na fase de conhecimento.

Neste viés, embora o valor atribuído à causa seja de R$ 1.000,00, a controvérsia subjacente não se apresenta singela nem de repercussão meramente formal. O cumprimento individual de sentença buscava, em essência, extrair efeitos funcionais e patrimoniais de sentença coletiva envolvendo carreira militar, promoções por alegada preterição e reflexos subsequentes. A relevância jurídica da matéria, portanto, supera o valor meramente nominal atribuído à causa.

Nessas circunstâncias, a fixação dos honorários advocatícios por percentual sobre o valor da causa conduziria a resultado manifestamente inadequado e irrisório. A aplicação mecânica de percentual sobre R$ 1.000,00 não remuneraria de maneira minimamente compatível o trabalho desempenhado pelo patrono público, nem refletiria a complexidade da matéria debatida e a utilidade prática do provimento obtido.

É justamente para hipóteses como essa que o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. A norma não constitui exceção arbitrária à regra geral de fixação percentual, mas mecanismo de racionalidade destinado a impedir que a verba honorária se torne desproporcional, seja por excesso, seja por insuficiência.

No ponto, deve-se observar que a fixação equitativa não significa liberdade absoluta do julgador. Mesmo quando arbitrados por equidade, os honorários devem respeitar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Aplicando tais parâmetros ao caso concreto, tem-se que a atuação processual desenvolvida pelo Estado de Mato Grosso foi tecnicamente relevante e eficaz. O ente público interpôs agravo de instrumento, obteve tutela recursal, sustentou a ilegitimidade ativa do exequente, demonstrou a ausência de enquadramento subjetivo no título coletivo e logrou a extinção do cumprimento de sentença.

A causa, por sua vez, possui natureza jurídica sensível, pois envolve execução individual de sentença coletiva em matéria funcional, com potencial multiplicador e repercussão sobre outros cumprimentos individuais. A definição dos limites subjetivos da coisa julgada coletiva e da impossibilidade de extensão automática de efeitos promocionais posteriores exige análise cuidadosa, sob pena de indevida ampliação do título executivo judicial.

Dessa forma, considerando o valor muito baixo atribuído à causa, a complexidade da matéria, a relevância do provimento obtido, o trabalho desenvolvido e os critérios legais aplicáveis, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00.

O montante não se mostra excessivo, pois guarda proporcionalidade com a natureza da controvérsia, com a atuação processual exigida e com o resultado obtido pela parte vencedora. Também não se revela irrisório, preservando a dignidade da verba honorária e evitando que a fixação se reduza a quantia incompatível com a importância jurídica da causa.

Quanto às custas processuais, igualmente deve ser reconhecida a responsabilidade da parte vencida, em atenção ao art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil. A extinção do cumprimento de sentença decorreu da ilegitimidade ativa do exequente, razão pela qual a ele devem ser atribuídos os ônus decorrentes da instauração indevida da fase executiva.

Todavia, cumpre consignar que foi deferido o benefício da justiça gratuita ao embargado/agravado/exequente em primeiro grau. Não obstante, a condenação ao pagamento de custas e honorários não é incompatível com o benefício da gratuidade da justiça. O que a gratuidade produz, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, é a suspensão da exigibilidade dessas obrigações enquanto subsistir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Assim, a parte beneficiária da justiça gratuita pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, mas a exigibilidade dessas verbas permanece suspensa, somente podendo ser executadas se, no prazo legal, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência econômica que ensejou o deferimento da gratuidade.

Essa solução harmoniza dois regimes jurídicos distintos. De um lado, preserva-se a regra da sucumbência, impondo-se à parte vencida a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. De outro, respeita-se a proteção conferida pela gratuidade da justiça, impedindo-se a cobrança imediata das verbas enquanto persistir a condição econômica que justificou o benefício.

Nesse cenário, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada no acórdão, integrando-se o dispositivo anteriormente proferido, a fim de condenar o embargado/agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS, exclusivamente para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, acrescentando ao dispositivo a condenação do embargado/agravado
Jeseferson
Batista de Souza ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026